Tribunal: STF
Processo: HC 194934
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Arlindo Ramos das Neves, em favor de M.E.S., contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 611.267/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 2.7.2020, convertido em preventiva, pela suposta prática do delito tipificado no art. 215-A, c.c. o art. 226, inciso II (ascendente) e o art. 61, inciso II, alínea ‘f’, última figura (violência contra a mulher), todos do Código Penal, na forma do art. 5º, inciso III, da Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
    Irresignada, a defesa impetrou dois habeas corpus no TJSP postulando, em suma, o relaxamento da prisão em flagrante ou a concessão de liberdade provisória ao paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere. Ambos foram denegados.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por não vislumbrar a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. (eDOC 6)
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS JUSTIFICADORAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 
    4. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, o paciente, teria molestado sexualmente a própria filha, em sua residência, sendo que a vítima já suportara uma outra situação de abuso sexual, em 2018, por parte do padrasto, chegando a atentar contra a própria vida, e mudou-se para a residência do genitor justamente para realizar tratamento psicológico, o que, entretanto, não foi levado a cabo pelo acusado, que ainda teria se aproveitado da situação para abusar da menor. 
    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    6. Não há ilegalidade na não realização de audiência de custódia fundamentada na suspensão temporária de tais solenidades diante do atual cenário de pandemia, em atendimento às recomendações da Corregedoria Geral de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. 
    7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDoc. 5)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    As razões não merecem acolhimento.
    Consoante consta dos autos, a Quinta Turma do STJ invocou os seguintes fundamentos no julgamento do agravo regimental: 
    “Com efeito, tal como consignado na decisão agravada, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    Na espécie, não existem nos autos informações e evidências suficientes para demostrar o constrangimento ilegal apontado”. (eDoc 5) 
    Da simples leitura do ato decisório, observa-se que a decisão impugnada limitou-se a negar seguimento ao pedido formulado perante o STJ por configuração de hipótese de indevida supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Em verdade, haveria dupla supressão de instância, uma vez que estaríamos a decidir antes do Superior Tribunal de Justiça e antes, inclusive, do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Ademais, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus. 
    Entendo que a prisão do acusado está justificada, sobretudo, na necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, aferível pela gravidade concreta e modus operandi do crime praticado (importunação sexual contra a própria filha, vítima de outra situação de abuso sexual).
    Por oportuno, transcrevo trechos da sentença condenatória:
    “Por seu turno, o periculum libertatis é revelado sobretudo pela gravidade concreta da conduta (que envolveu a prática de atos libidinosos contra a própria filha), evidenciada pelo modus operandi e ainda pela acentuada periculosidade do autuado, que é reincidente, ostentando anterior condenação definitiva por crime de incêndio, tudo a indicar a sua inclinação à criminalidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir e a influenciar no ânimo da vítima”. (eDoc 3, p. 78-80)
    No caso, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do crime e a gravidade concreta da conduta perpetrada, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Nesse contexto, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do réu com a jurisprudência deste STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente